Tribunal: TJDFT
Processo: 0704052-95.2025.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Apelação Cível. Busca e apreensão. Ausência de comprovação da propriedade fiduciária. Emenda. Indeferimento da inicial.
Justifica-se o indeferimento da inicial de busca e apreensão - DL 911/69 - que não foi emendada para juntada de prova da constituição da propriedade fiduciária - CCB 1.361, §1o; CTB 129-B - do veículo que está registrado em nome de terceiro.